Tribunal: CARF
Processo: 10983.900399/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10983.900399/2009-12 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-000.817 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
13 de fevereiro de 2020 Assunto
Assunto
RECURSO VOLUNTÁRIO Recorrente
Recorrente
COPAZA DESCARTÁVEIS PLÁSTICOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Como se observa do Despacho Decisório de fls. 05, emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Florianópolis, o pedido de compensação transmitido pelo
contribuinte Copaza Descatáveis Plásticos LTDA., ora Recorrente, não foi homologado, uma vez
que"a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos, do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP".
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que o direito creditório, no valor de R$ 79.589,06
(CSLL), não foi reconhecido porque houve um erro no preenchimento da DCTF originária, que
constou aquele valor como débito. Contudo, quando da apresentação do apelo, o contribuinte
juntou aos autos a DCTF retificadora, sem constar aquele débito, bem como sua DIPJ, em que se
poderia verificar a apuração dos valores dos tributos devidos, e, também, que houve o
recolhimento a maior do valor indicado no pedido de compensação como crédito.
Contudo, em que pese os argumentos apresentados pelo contribuinte, a douta
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF), ao analisar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu que “a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900399/2009-12
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900399/2009-12

fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a autoridade
fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão indevida de valores
na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções de valores da base de
cálculo de débito confessado em DCTF”.
Assim, com este entendimento, o pedido do Recorrente foi julgado como
improcedente. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábilfiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls 149).
Contudo, quando se analisa o teor do documento juntado aos autos, verifica-se que o Recurso de
fls. 149 é o mesmo apresentado no processo de no 10983.900400/2009-09, em que se discute um
direito creditório de IRPJ, mas que tem os mesmo fatos e fundamentos identicos ao do presente
processo administrativo.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como relatado acima, quando se analisa o Recurso Voluntário juntado às fls. 149
e seguintes, pede-se perceber, com facilidade, que o RV é o mesmo que foi acostado aos autos
do processo de no 10983.900400/2009-09. Neste processo, o contribuinte defende o direito
creditório relativo ao IRPJ (pagamento indevido ou a maior), enquando no presente processo se
discute um crédito de CSLL, relativo também a pagamento indevido ou a maior realizado pelo
Recorrente no mês de Dezembro/2004 (mesmo período do PA no 10983.900400/2009-09).
Ademais, no RV de fls. 149, se verifica um carimbo da ARF de Criciúma (PR),
em que consta o número “0920102-5” como sendo de protocolo. Contudo, este mesmo número é
o número de protocolo do Recurso Voluntário apresentado no processo 10983.900400/2009-09,
o que leva a crer que houve um erro na juntada do Recurso Voluntário no presente processo.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.900399/2009-12

Entretanto, com os elementos dos autos, não se pode ter certeza se o contribuinte,
mesmo sendo intimado do acórdão da DRJ (comprovante de intimação de fls. 221/222),
apresentou Recurso Voluntário no presente processo e, se sim, em que data o apelo foi
protocolizado.
Assim, entende-se que o julgamento do presente processo deve ser convertido em
diligência, para que o contribuinte seja instado, via intimação, a apresentar cópia do Recurso
Voluntário eventualmente apresentado no presente processo e documentos comprobatórios a ele
acostados, bem com o respectivo comprovante de protocolo junto à Delegacia da Receita Federal
onde tem domicícilo.
Por outro lado, a unidade de origem deverá juntar o Recurso Voluntário
apresentado pelo contribuinte nos autos e atestar a autenticidade do comprovante, caso ele seja
devidamente indicado pelo contribuinte, inclusive com a data de recebimento, para fins de
aferição da tempestividade do apelo.
Realizada a diligência, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento das
razões recursais por ventura apresentadas pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital